Tribunal: TCU
Processo: 029.437/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8306/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar até o dia 16/8/2023, o prazo para cumprimento das determinações constantes dos o Acórdão 4109/2023-TCU-Primeira Câmara , e 13428/2020-TCU-Primeira Câmara. 1. Processo TC- Processo 029.437/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Inacio Ortiz Neto (XXX.675.641-XX); Milton Costa Metran (XXX.633.701-XX); Nailo das Neves Cruz (XXX.525.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Mato Grosso - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.